Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. ANOTAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CADASTRO RESTRITIVO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Acordo Certo, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas.
2. Não configurado o abuso de direito na inclusão do nome da Autora na plataforma Acordo Certo, não lhe socorre pleitear indenização por danos morais.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso da Ré, apenas para redimensionar a distribuição da verba honorária. Negou-se provimento ao recurso do Autor.